Tribunal: TJMT
Processo: 1057746-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057746-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0182-47 (APELADO), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE E APOIO A DIVIDA ATIVA DA SECRETRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CCCD/SUIRP/SEFAZ) (APELANTE), COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO (APELANTE), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada)

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA – FATOS GERADORES ANTERIORES A INCORPORAÇÃO – INTIMAÇÃO VERIFICADA – PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 129, do CTN, os créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e, aos instituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a mencionada data, serão de responsabilidade do sucessor.

2
. In casu
, ainda que o crédito tributário tenha sido constituído posteriormente, quando a pessoa jurídica já estava extinta por sucessão de incorporação, os fatos geradores são anteriores À época de pleno exercício empresarial.

3. Não há que se falar em nulidade de intimação quando a parte registra ciência inequívoca dos atos praticados no procedimento da ação fiscal, inclusive com manifestação nos autos.

4. Sentença retificada em reexame necessário. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1057746-96.2020.8.11.0041, impetrado por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, concedeu a segurança requerida e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 149243873):

“Trata-se de mandado de segurança.

Narra a inicial que a impetrante “é pessoa jurídica incorporadora da COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA (“CIGO”), inclusive do estabelecimento localizado no Município de Sorriso/MT, anteriormente inscrito no CNPJ sob o no 07.053.693/0018-78” e por esta razão a empresa incorporada foi extinta em 2018”.

Ocorre que a “impetrante foi surpreendida pelo recebimento de e-mail informando a finalização de processo administrativo e, ao tentar identificar a que se tratava o encerramento, recebeu, com surpresa, a informação de que, a despeito da extinção por incorporação do estabelecimento da CIGO (CNPJ no 07.053.693/0018-78 e Inscrição Estadual no 13.376.011-1) ocorrida em 2018, as D. Autoridade Impetradas lavraram Notificação/Auto de Infração no 124581000142020198 em face da pessoa jurídica extinta”.

Informa que pelo teor do “OFÍCIO No 292/CCCD/SUIRP/SEFAZ-MT/2020, de 13/11/2020 os referidos débitos foram encaminhados para a inscrição em Dívida Ativa em virtude da suposta revelia da empresa autuada”.

Declara, no entanto, que “teve ciência da referida autuação fiscal apenas com a notícia do encerramento do processo administrativo e o encaminhamento dos débitos para a inscrição em Dívida Ativa”, eis que, a “NAI no 124581000142020198 foi lavrada em nome da pessoa jurídica extinta (CIGO)” e “a intimação da referida autuação também ocorreu no DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) de pessoa jurídica extinta ao invés de ocorrer no DTE da pessoa jurídica incorporadora (Impetrante)”.

Por estes fatos, “a autuação fiscal em questão é nula, por indicação errônea do sujeito passivo, uma vez que, quando da lavratura do auto de infração (em 2020), a pessoa jurídica indicada como devedora (CIGO) já estava extinta por incorporação (em 2018), inclusive com ciência do Fisco”.

Pedido liminar deferido.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações.

Parecer ministerial acostado.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamente-se e decide-se.

Flui do processo que a empresa impetrante é incorporadora da empresa COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, extinta em 2018, com ciência do fisco estadual. No entanto, em pretérito próximo, a autora (incorporadora) foi surpreendida com a emissão de Notificação/Auto de Infração (NAI) n° 124581000142020198 em face da empresa extinta (incorporada), sendo que na data do conhecimento da apuração fiscal, os supostos débitos já teriam sido encaminhados para inscrição de dívida ativa em virtude de revelia da autuada.

Irresignada, sustenta que “além da NAI no 124581000142020198 ter sido lavrada em nome da pessoa jurídica extinta (CIGO), a intimação da referida autuação também ocorreu no DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) de pessoa jurídica extinta ao invés de ocorrer no DTE da pessoa jurídica incorporadora (Impetrante)”.

Os documentos que acompanham o presente processo mostram que o fisco lavrou notificação/auto de infração contra COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA em 14/4/2020 sem observar a empresa autuada foi extinta em 2018 por incorporação.

Pela incorporação uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, ou seja, a incorporada se extingue, pois ocorre a absorção universal de seu patrimônio pela incorporadora, ocorrendo, também, a transferência da responsabilidade perante o Fisco.

No caso narrado, é clarividente que o auto de infração foi lavrado contra empresa já incorporada, que não mais possuía personalidade jurídica, sobretudo porque os atos administrativos foram direcionados para domicilio diverso da incorporadora ferindo a ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.

2. É indispensável que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada a sua natureza não comporta dilação probatória.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013641-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – ART. 16, II, LEF – FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIDO O JUÍZO –LEGITIMIDADE ATIVA – SUCESSORA DE EMPRESA INCORPORADA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, RECURSO PROVIDO – VENDA DE BENS DO ATIVO FIXO – NÃO HABITUALIDADE – ICMS INDEVIDO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – APLICAÇÃO DO ART. 85, §3o, III DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O prazo para a propositura dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei no 6.830/80, inicia-se com a “juntada da prova da fiança bancária”.

Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN.

A Jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há incidência de ICMS na venda de bens do ativo fixo da empresa pela não habitualidade da operação e por não se enquadrar na hipótese de incidência determinada pelo art. 155, I, b, da CF.

Nos embargos à execução, os honorários advocatícios devem ser fixados observando os critérios do estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, mas adstritos aos percentuais definidos no inciso III, do § 3o, do mencionado artigo.

(N.U 0001169-28.2009.8.11.0033, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Diante desses fundamentos,
CONCEDE-SE
a segurança vindicada, confirmando a liminar e, consequentemente,
JULGA-SE
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo recursal,
REMETA-SE
o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Contra a supratranscrita sentença, a parte impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 149243877).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que, a parte impetrante é a sucessora, por incorporação, da pessoa jurídica a contra qual foi lavrada a notificação do auto de infração n.o 124581000142020198.

Afirma que não subsiste razão na alegação da parte impetrante de desconhecimento do processo fiscal objeto do NAI em questão, pois, segundo afirma, os fatos geradores são anteriores à incorporação, bem como que a parte apelada foi devidamente notificada do trâmite fiscal.

Assegura que
“a contribuinte foi notificada por meio da INTIMAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA No. 32563/659/68/2017, recebida em 24.02.2017, ou seja, antes da incorporação”,
bem como que
, “a empresa teve ciência do novo Termo de Início de Ação fiscal (n. 157022) em 09.09.2019, por meio da Notificação n. 635031/1760/68/2019”.

Esclarece que
“
embora conste como destinatário da correspondência o estabelecimento sucedido (CNPJ 07.053.693/0018-78), é incontroversa a ciência da incorporadora acerca do referido expediente fiscal
”.

Alega que “
ao contrário do que consignado na sentença e, principalmente, afirmado pela recorrida, ela tinha plena ciência do procedimento de lançamento”.

Sustenta que a prova de ciência inequívoca da parte ora apelada quanto ao procedimento de lançamento em andamento, consiste no pedido de dilação de prazo apresentado pela parte impetrante nos autos administrativos.

Narra, ainda, que a incorporadora
“cita expressamente o e-process n. 5389011-2017 e o respectivo Termo de Ação Fiscal n. 157022. Ora, se a recorrida tinha ciência do procedimento de lançamento em andamento, não se pode falar em ofensa ao devido processo legal, em especial o contraditório e ampla defesa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja denegada a segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pleiteia o não provimento recursal (ID. 149243893).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença reexaminada (ID. 149477671).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em âmbito de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e do reexame obrigatório está sendo feita conjuntamente.

Da análise da questão posta,
nota-se que o
writ
foi impetrado pela parte apelada, visando à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto da notificação do auto de infração n.o
124581000142020198.

Na petição inicial, a parte impetrante narra ser
“
pessoa jurídica incorporadora da COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA (“CIGO”), inclusive do estabelecimento localizado no Município de Sorriso/MT, anteriormente inscrito no CNPJ sob o no 07.053.693/0018-78 e por esta razão a empresa incorporada foi extinta em 2018”.

Afirma, ainda, que foi surpreendida com a intimação do NAI n.o
124581000142020198, lavrado no dia 14.04.2020, em nome da empresa COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, inscrita no CNPJ n.o 07.053.693/0018-78, que, a época da lavratura, já se encontrava baixada, em razão de ter sido incorporada pela empresa impetrante.

Relata que
“teve ciência da referida autuação fiscal apenas com a notícia do encerramento do processo administrativo e o encaminhamento dos débitos para a inscrição em Dívida Ativa”
, eis que, a
“NAI no 124581000142020198 foi lavrada em nome da pessoa jurídica extinta (CIGO)” e “a intimação da referida autuação também ocorreu no DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) de pessoa jurídica extinta ao invés de ocorrer no DTE da pessoa jurídica incorporadora (Impetrante)”.

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado
a quo
e, posteriormente, ratificado na sentença (ID. 149243853).

Em sua defesa, a autoridade coatora acostou aos autos a informação n.o 012/2021/SUFIS/SARP/SEFAZ, requerendo a extinção do processo, por inadequação da via eleita (ID. 149243865).

Instada a manifestar-se, a parte impetrante assegura ser nulo o auto de infração, ao argumento de que esse foi lavrado em desfavor de empresa já incorporada, bem como defende, subsidiariamente, a nulidade da intimação acerca da autuação, por não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa (ID. 149243871).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 11.05.2022, a qual concedeu a segurança vindicada, motivando a interposição do presente recurso (ID. 149243873).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Assim dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, veja-se:

“Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, pois, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Como dito, a controvérsia recursal consiste em saber se o auto de infração n.o 124581000142020198, objeto da questão, é nulo ou não, uma vez que, conforme relatado, foi lavrado, no dia 14.04.2020, no valor de R$ 2.023.472,04 (dois milhões e vinte e três mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos), em desfavor de empresa incorporada.

Sabe-se que, acerca da responsabilidade da empresa sucessora, relativa aos créditos tributários da empresa incorporada, o Código Tribunal Nacional, em seu artigo 129, dispõe que:

“O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data”.

Com efeito, os créditos já constituídos e os que estão em fase de formulação na época da sucessão passam a ser de responsabilidade do sucessor, o mesmo ocorrendo com os que forem posteriormente constituídos,
desde que relativos à obrigação tributária surgida até a data da sucessão.

In casu,
depreende-se dos autos que, no dia 10.02.2017, a Fazenda Púbica inaugurou o processo administrativo eletrônico n.o 5389011/2017, em cumprimento à ordem de serviço n.o 2.018.916-8, a fim de iniciar ação fiscal de apuração n.o 152994, em desfavor da empresa COFCO INTERNACIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, inscrita no CNPJ n.o 07.053.693/0018-78 (ID. 149243880).

Extrai-se, ainda, que, no dia 24.02.2017, a referida empresa foi devidamente cientificada acerca da auditoria fiscal, por meio da intimação n.o 32563/659/68/2017 (ID. 149243880 – pág. 7). O parecer conclusivo foi emitido, em 22.02.2019, sob o n.o 22296 (ID. 149243880 – pág. 10), sendo a incorporadora, ora apelante, notificada, no dia 09.09.2019, a qual pleiteou a concessão de prazo complementar para finalizar o levantamento das informações solicitadas (ID. 149243380 – pág. 12/13).

Outrossim, como exposto alhures, a empresa sob auditoria passou por procedimento de incorporação à empresa impetrante, denominada COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., inscrita no CNPJ n.o 06.315.338/0182-47, o que foi informado pela impetrante à autoridade coatora (ID. 149243880 – pág.15/16).

Todavia, não obstante a ocorrência da mencionada incorporação, como dito, ocorrida no dia 07.08.2018, os fatos geradores são de 1o.01.2015 a 31.05.2016, ou seja, oriundos do período de pleno funcionamento das atividades da empresa incorporada.

Assim, nos termos do artigo 129, do CTN, todas as obrigações porventura existentes à época da sucessão, transferem-se ao sucessor, independentemente de ter havido o lançamento ou não, sendo despiciendo que o crédito tributário correspondente já tenha sido constituído.

Ademais,
o que irá regular o conjunto de obrigações transferidas para o sucessor será, pois, o fato gerador
. As obrigações tributárias originárias de
fatos geradores já ocorridos ao tempo da sucessão passam para a responsabilidade do sucessor, ainda que o crédito tributário seja constituído posteriormente
.

Na hipótese, a empresa incorporada possuía, à época da apuração fiscal, as infrações relatadas, mas que ainda não havia sido lançada, isto é, o fato gerador ocorreu anteriormente, durante o exercício empresarial, mas o crédito tributário apenas foi constituído quando da notificação do auto de infração n.o
124581000142020198.

Assim, por sucessão, a responsabilidade ali descrita caberá à empresa incorporadora
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0182-47
, ora apelante.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS DA EMPRESA INCORPORADA. MOMENTO DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO DAS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 1a. Seção do STJ, por ocasião do REsp. 923.012/MG, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, reconheceu que
o sucessor não é responsabilizado apenas pelas multas já constituídas através do respectivo lançamento antes da incorporação, mas também por aquelas em curso de constituição ou posteriormente constituídas, desde que relativas a obrigações tributárias surgidas até a incorporação.
2. Destacou-se, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado, que é a identificação do momento da ocorrência do fato gerador, que faz surgir a obrigação tributária, e do ato ou fato originador da sucessão, sendo desinfluente, como restou assentado no aresto embargado, que esse crédito já esteja formalizado por meio de lançamento tributário, que apenas o materializa (EDcl no REsp. 923.012/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24.4.2013). 3. Agravo Interno das Contribuintes a que se nega provimento”.

“Trata-se o
caso de responsabilidade por sucessão. Essa modalidade de responsabilidade abrange todos os fatos geradores praticados antes da sucessão.

Todos os créditos existentes, ainda que não lançados, são abrangidos pela reponsabildiade
por sucessão. Vejamos o posicionamento do STJ:RECURSO ESPECIAL. MULTA TRIBUTÁRIA.SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE.OCORRÊNCIA.DECADÊNCIA. TEMA NÃO ANALISADO. RETORNO DO AUTOS. 1. A empresa recorrida interpos agravo de instrumento com a finalidade de suspender a exigibilidade dos autos de infração lavrados contra a empresa a qual sucedeu. Alegou a ausência responsabilidade pelo pagamento das multas e, também, decadência dos referidos créditos. O Tribunal a quo acolheu o primeiro argumento, julgando prejudicado o segundo. 2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos sucedidos, mas também se refere as multas, moratórias ou de outra espécie, que, por representarem divida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. 3. Nada obstante os art. 132 e 133 apenas refiram-se aos tributos devidos pelo sucedido, o art. 129 dispõe que o disposto na Seção II do Código Tributário Nacional aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição, compreendendo o crédito tributário não apenas as dívidas decorrentes de tributos, mas também de penalidades pecuniárias (art. 139 c/c § 1° do art. 113 do CTN). 4. Tendo em vista que a alegação de decadência não foi analisada em razão do acolhimento da não-responsabilidade tributária da empresa recorrida, determina-se o retorno do autos para que seja analisado o fundamento tido por prejudicado. 5. Recurso especial provido em parte. (STJ - REsp: 1017186 SC 2007/0303974-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2008) Divergimos quanto à transmissão da penalidade pois entendemos que a pena não deve ultrapasar a pessoa do apenado, conforme garantia constitucional. Mesmo porquê, a punição será tranferida para quem não praticou qualquer ilegalidade ou ilicitude. No entanto, tal assunto foi sumulado pelo STJ, no verbete da sumula 554, vejamos: "Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão."

Ademais, no que tange à alegação de nulidade da intimação do auto de infração, por ter sido realizada no endereço tributário eletrônico da pessoa jurídica extinta, esse argumento não prospera, uma vez que demonstrado nos autos que a parte impetrante obteve a ciência do trâmite do procedimento fiscal, inclusive porque requereu a dilação de prazo para prestar as informações solicitadas.

Além disso, a empresa hoje incorporada, COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA (CNPJ o 07.053.693/0018-78), foi cientificada de todo processo de apuração da ação fiscal. Logo, os direitos ao contraditório e a ampla defesa foram respeitados.

A despeito das afirmações feitas pela parte impetrante no sentido de que foi surpreendida com a notificação, pois, a ela, não foi conferida a defesa, os documentos carreados no feito demonstram a situação inversa, já que o termo de ação fiscal foi substituído em 06.09.2019 (quando já realizada a incorporação), sendo a parte apelante intimada para apresentar novos documentos, a qual, como mencionado, expressamente indicou o e-processo n.o 5389011-20107 para requerer a dilação de prazo e, posteriormente, manifestou-se, novamente, informando quanto à sucessão por incorporação.

Logo, não há que se falar em desconhecimento do processo de apuração que ocasionou o auto de infração em questão, porquanto, ainda que o endereço tributário seja diverso da pessoa jurídica incorporadora, o comparecimento ao processo administrativo fiscal, com registro da sua ciência inequívoca acerca da controvérsia, é incontestável.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DO CÁLCULO ATUALIZADO – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM A CIÊNCIA DA AGRAVANTE E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPARECIMENTO NOS AUTOS QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ARTIGO 525 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELA AGRAVANTE - MOMENTO OPORTUNO PARA IMPUGNAR OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. A suposta ausência de intimação em cumprimento de sentença, é suprida pelo comparecimento espontâneo da executada e pela ciência inequívoca da juntada do cálculo atualizado e demais procedimentos. Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, o momento oportuno para a executada impugnar os cálculos em cumprimento de sentença, é na impugnação, que, no caso em exame, já foi apresentada, revelando ausência de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

(TJ-MT - AI: 10051437220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO TUTELA DEFERIDA – DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS EM 24 HORAS SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PARTE NÃO INTIMADA REGULARMENTE DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO - BOA FÉ OBJETIVA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA ARGUIR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL – INTIMAÇÃO SUPRIDA - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA DO ARTIGO 239, § 1o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O erro de forma não implica necessariamente na anulação dos atos processuais, exceto aqueles que não possam ser aproveitados, conforme preconiza o art. 283 do CPC. Não há que se falar em falha processual por ausência de intimação formal se o agravante teve pleno conhecimento da primeira decisão através de outro procedimento, todavia, ao invés de cumpri-la, com depósito das parcelas incontroversas, preferiu apresentar embargos de declaração. Comportamento do agravante que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, o qual deve pautar a atuação das partes contratantes e também daqueles que litigam no processo. O comparecimento espontâneo do devedor nos autos supre a necessária intimação.

(TJ-MT - AI: 10007943120178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2018)”

Partindo dessas premissas, não se mostra evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que a sentença deve ser retificada, para denegar a segurança pretendida.

Pelo exposto
e ante tudo mais que dos autos consta
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para DENEGAR a segurança vindicada
e, em
REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO A SENTENÇA reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023